Tribunal: CARF
Processo: 10530.724064/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ITR, TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda lançar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016. Súmula CARF n. 122/2008.
Em consonância ao Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é desnecessa ́ria a apresentação de ADA em relac ̧a~o a`s APPs antes da vigência da Lei 12.651/2012. Em que pese o afastamento da exigência de ADA, a área precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou. Quanto a ARL, a averbação na matrícula do imóvel à época do fato (antes de sua ocorrência) é necessária, conforme a Súmula CARF n. 122/2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724064/2020-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-009.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrentes
LUIZ ANTÔNIO FERNANDES DUARTE

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. ITR, TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
Por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o direito de a
Fazenda lançar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural decai após
cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 1o
de janeiro de cada ano, desde que não seja constatada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016. Súmula CARF n. 122/2008.
Em consonância ao Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, é desnecessária a
apresentação de ADA em relação às APPs antes da vigência da Lei
12.651/2012. Em que pese o afastamento da exigência de ADA, a área precisa
ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que
assim a declarou. Quanto a ARL, a averbação na matrícula do imóvel à época
do fato (antes de sua ocorrência) é necessária, conforme a Súmula CARF n.
122/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724064/2020-17
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Por meio da Notificação de Lançamento no 05102/00003/2010 (fls. 15 a 22),
emitida em 19/07/2010, o contribuinte Luiz Antônio Fernandes Duarte foi intimado a recolher o
crédito tributário de R$ 7.060.213,16, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), Exercício de 2006, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto
o imóvel “Fazenda São João da Velha Roda”, cadastrado na RFB sob o no 5.867.617-1, com área
declarada de 7.748,7 ha, localizado no Município de São Desidério/BA.
Por não ter recebido nenhum documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2006, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de preservação permanente de 529,1 ha, de reserva legal de 6.359,0 ha e com benfeitorias de
200,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 888.178,00 (R$
114,62/ha) para o arbitrado de R$16.353.631,35 (R$2.110,50/ha), com base em valor constante
do SIPT, com consequente redução do grau de utilização de 100,0% para 8,5% e aumento da
alíquota de 0,45% para 20,0% e do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de
R$3.270.282,63 (fls. 21).
Dada a tentativa de entrega da Notificação de Lançamento via postal ter sido
frustrada (fl. 38), foi afixado o Edital 107/2010 (fl. 96). Sem manifestação, o contribuinte foi
declarado revel (fl. 40) e o contribuinte foi inscrito em Dívida Ativa (fl. 43 a 46). Conforme
Decisão da Justiça Federal (fls. 60 a 66), foi extinta a inscrição na Dívida Ativa (fl. 106) em
razão da notificação por Edital do lançamento. Por meio do (novo) Auto de Infração em epígrafe
lavrado em 12/03/2020 (fl. 2), o contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário, a partir
da citada Decisão Judicial.
Cientificado do lançamento em 18/03/2020 (fl. 371), o contribuinte apresentou
Impugnação em 01/06/2020 (fl. 374 a 1.104), alegando em síntese:
Vício no processo administrativo, pois era preciso dar andamento ao Processo
Administrativo anterior, qual seja, o 10530.723188/2010-11, e não “criar um novo PA a partir do
zero”.
Decadência. A Decisão Judicial anulou todos os atos do processo anterior desde a
notificação do contribuinte e que, se levarmos em conta a apresentação da DITR com
adiantamento do pagamento, aplica-se o art. 150, §4o do CTN – decadência do Exercício de 2006
(início em 01/01/2006 e término em 01/01/2011). Quando o Fisco realizou a Notificação por
meio de Edital, a afixação em 21/12/2010 tinha validade para o 16o dia seguinte, de modo que a
notificação apenas aconteceu efetivamente em 05/01/2011 – quando já consumada a decadência.
Também contada pela apresentação espontânea do contribuinte (12/03/2012) ou agora
(notificação do AI em 12/03/2020) o prazo de 5 anos já expirou;
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

Provas. Não houve fiscalização concreta a respeito da preservação permanente, da
reserva legal ou das benfeitorias existentes no imóvel, e que compete ao Fisco o ônus de provar o
contrário. E quanto à reserva legal, afirma que na Matrícula do Imóvel houve a competente
averbação da ARL, dispensada a exigência de Ato Declaratório Ambiental – ADA e cita Súmula
CARF n. 122. Salienta que o imóvel não está em sua posse desde outubro de 2007, em operação
ultimada por meio de Escritura de Compra e Venda assinada em 2009, o que dificulta a produção
de provas.
Presunção. A tabela SIPT não tem base legal par que seja considerado “valor
mínimo” para a base de cálculo, e nem há fundamento para este arbitramento fiscal. Uma das
provas é o próprio valor total constante na Escritura Pública, em relação ao VTN arbitrado.
No Acórdão 101-000.545 – 1a Turma da DRJ 01, Sessão de 28/08/2020,
entendeu-se pela procedência em parte da impugnação apresentada pelo Contribuinte, para acatar
a área com benfeitorias de 71,0 ha e o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de
Avaliação de R$ 1.603.091,87/ha (R$ 206,89/ha), efetuando-se as demais alterações decorrentes,
com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 3.270.282,63 para R$
320.174,73. Eis os argumentos da decisão:
Decadência. O pagamento referente ao ITR 2006 foi realizado em 25/03/2008 (fl.
1.107), o que desloca o prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado, ou seja, 01/01/2007, estendendo-se o direito até
31/12/2011. Tal data é posterior à decisão judicial favorável ao contribuinte (27/06/2011). No
caso em exame, houve a ocorrência de vício formal na constituição do crédito, e pelo art. 173, II
do CTN, o direito de a Fazenda extinguir o crédito é contado após 5 anos da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado. Dessa forma, a baixa definitiva do Mandado de Segurança ocorreu em 12/07/2018 –
logo a RFB poderia constituir o crédito tributário até 11/07/2023.
Provas. Não compete à autoridade administrativa produzir provas, dado que o
ônus é do contribuinte, conforme legislação. Afirma que o contribuinte não foi prejudicado, pois
todas as peças dos autos são analisadas no ato de julgamento da impugnação. E que, com a
anulação da Decisão Judicial, não há sentido em impugnar lançamento que não teria ocorrido.
Quanto a revisão de ofício, para melhor compreensão, segue tabela do que foi
glosado pela Receita Federal do Brasil e o que traz o Laudo Técnico apresentado pelo
contribuinte:
Área
Glosa da RFB
Laudo Técnico
Preservação permanente
529,1 ha
381,4 ha
Reserva legal
6.359,0
1.588,1 ha
Benfeitorias
200,0 ha
71,0 ha (foram consideradas)
Pastagens

5.436,0 ha
Atividade granjeira ou aquícola

2,0 ha
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

O Voto de 1a instância observou que na DITR/2006 foi declarada uma área com
pastagens de 660,6 ha e que não foi glosada pela fiscalização, por não ter sido objeto do
procedimento fiscal. E que nenhuma área com atividade granjeira ou aquícola foi declarada
anteriormente.
Julga pela falta de apresentação do ADA para qualquer área ambiental.
Especificamente quanto a Área de Reserva Legal, entende que a averbação da matrícula fora
intempestiva para o exercício em questão, posto realizada após a data do fato tributário. As
benfeitorias foram consideradas, dado o Laudo de Avaliação, mas não a área de pastagem, por
falta de provas. Quanto a Atividade Pecuária, escreve que:
(fl. 1128-9) Nos termos do art. 25 da IN/SRF no 256/2002, observado o anexo I dessa
mesma Instrução Normativa, conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, art. 10, da
Lei no 9.393/96, a área efetivamente utilizada com Atividade Pecuária, a ser
considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do imóvel, será a menor
entre a declarada e a área calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças
do rebanho ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima, que no caso
é de 0,25 (zero vinte e cinco) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,25
cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial
INCRA no 019, de 28.05.1980.
Registrou que no laudo há informação de área de pastagem de 5.436,0 ha, mas em
seu corpo de texto há área de pastagem de 2.500 ha e uma área de reforma de pastagem de 500
ha, é dizer, são informações divergentes. E afirma que mesmo que houvesse convergência tal
documento não é hábil para comprovar a área de pastagens. Finalmente, quanto à área destinada
a atividade granjeira ou aquícola de 2,0 ha, a DRJ verificou pelo teor do Laudo que tal atividade
não existe no imóvel.
Quanto ao Valor da Terra Nua, após a análise do laudo, entendeu a DRJ que o
VTN correto foi o apresentado em impugnação.
Conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017, por força
de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no 7.574/2011, há Recurso de
Ofício.
Em 07/10/2020 o contribuinte foi cientificado (fl. 1137) e em 10/11/2020 interpôs
Recurso Voluntário (fl. 1142 a 1156). Nele alega os seguintes pontos:
Decadência. Deve haver a aplicação do 150, §4o e não do 173, I. Afirma, com
base na decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgado sob o regime dos recursos
repetitivos REsp 973.733 de 12/08/2009, que não se estipulou critérios de pagamento em atraso
ou a destempo para a aplicação do art. 150, §4o, não sendo portanto elemento a ensejar a regra do
art. 173, I do CTN.
Afirma que a determinação do Mandado de Segurança foi para que se procedesse
a notificação do mesmo lançamento no endereço correto, e não que se anulasse o processo
antigo. E que, se a decadência foi interrompida em 31/12/2011 como entendeu a DRJ, então o
prazo de 5 anos se consumou em 31/12/2016. Dado que a notificação do lançamento aconteceu
em 18/03/2020, ocorreu a decadência. Entende que foi equivocada a interpretação de que houve
vício formal, quando não houve nenhum vício na sua forma – e sim o refazimento da notificação
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

ao contribuinte. Nesse sentido, o inciso II do art. 173 é inaplicável. E, mesmo que aplicável, a
DRF deixou transcorrer o prazo.
Área de Preservação Permanente e Reserva Legal. Reafirma que são elementos
inerentes à apuração ordinária da incidência do ITR, não cabendo a presunção de que a área total
do imóvel é tributável. Também argumenta que a lei (art. 14 da Lei 9.393/1996) exige que sejam
apurados em procedimento de fiscalização os dados da área total, da área tributável e o grau de
utilização do imóvel, o que não ocorreu. Pugna pela desnecessidade do ADA para a
comprovação de área de preservação permanente e reserva legal, e cita precedente do STJ,
mesmo nos casos de averbação posterior na Matrícula do imóvel.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
Dado que em 07/10/2020 o contribuinte foi cientificado (fl. 1137) e em
10/11/2020 interpôs Recurso Voluntário (fl. 1142 a 1156), admito o Recurso, em especial pela
tempestividade.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
A Portaria MF n. 63, de 09/02/2017, estabeleceu como limite para interposição de
recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) o valor total superior a R$ 2.500.000,00.
Dada a redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$
3.270.282,63 para R$ 320.174,73, e conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF
no 63/2017, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, admito o Recurso de Ofício.
Preliminar – Decadência
Importa de início traçar com clareza as datas dos fatos:
01/01/2006
Fato jurídico tributário do ITR
29/09/2006
Vencimento da quota única ou 1a parcela do ITR/2006, não paga.
01/01/2007
Início do prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN
25/03/2008 (fl.
1.107)
Pagamento referente ao ITR/2006 (que, segundo o contribuinte, justificaria a aplicação do art.
150, §4o do CTN)
20/12/2010 (fl.
Afixação do Edital. Desafixação em 04/02/2011. Intimação de maneira ficta por edital em
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

39)
05/01/2011. Prazo para impugnação até 04/03/2011.
13/05/2011 (fl.
51)
Inscrição em Dívida Ativa
27/08/2011 (fl.
62)
Liminar deferida com ordem de suspensão da exigibilidade (favorável ao contribuinte) no MS
2237-41.2011.4.01.3303, 2a Vara Federal de Feira de Santana/BA.
06/10/2011
Suspensão da exigibilidade do crédito (notificação)
01/01/2012
Data em que expira o prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN: cinco anos a partir do 1o dia do
exercício seguinte.
12/07/2018
Baixa definitiva. Trânsito em julgado do Processo Judicial 2237-41.2011.4.01.3304, 2a Vara
Federal de Feira de Santana/BA.
18/03/2020 (fl.
371)
Notificação do lançamento do Auto de Infração de 12/03/2020
11/07/2023
Fim do prazo para a constituição do crédito tributário, segundo a Fazenda Pública, conforme o
art. 173, II do CTN.
Não é possível contar o prazo pelo art. 150, §4o do CTN, dado que o pagamento
ocorreu após o vencimento. A contagem é, portanto, pelo art. 173, I do CTN. Em seguida, a
liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário foi deferida com ordem de suspensão.
Todavia, não entendo que o prazo reinicia com a baixa definitiva (12/07/2018),
dado que é em 01/01/2012 que expira o prazo decadencial pelo art. 173, I do CTN: cinco anos a
partir do 1o dia do exercício seguinte. A decisão judicial não suspendeu a decadência (prazo entre
o fato e a notificação do lançamento), mas sim a exigibilidade do crédito tributário objeto da
notificação de lançamento n. 05102/00003/2010 (fl. 62).
Não está, portanto, dentro do prazo a (nova) notificação do lançamento.
E mesmo que se supere esse entendimento, deve-se atentar para o que segue.
É preciso saber se a determinação judicial foi que se procedesse a notificação do
mesmo lançamento (Processo 10530.723188/2010-11) no endereço correto, ou se permitia a
constituição deste novo lançamento de ofício (Processo 10530.724064/2020-17).
Pela Decisão da Justiça Federal, há unicamente ordem para que a Fazenda Pública
promova a notificação correta do contribuinte:
(fl. 113) Em face do exposto, confirmo a liminar deferida e concedo a segurança para
anular todos os atos do processo administrativo que originou a notificação de
lançamento• de N° 05102/00003/2010, desde a notificação do Impetrante, devendo o
Impetrado promover a notificação do contribuinte em seu endereço atualizado.
Decreto ainda a nulidade da inscrição do referido crédito tributário em Dívida Ativa da
União, sob o número 10 8 11 000012-05.
Todavia, por meio do novo Auto de Infração em epígrafe lavrado em 12/03/2020
(fl. 2), justifica-se a intimação para recolher o crédito tributário a partir da citada Decisão
Judicial:
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

(fl. 4) Conforme decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança tombado
sob o n° 2237-41.2011.4.01.3303 (2a Vara Federal de Feira de Santana — BA), que
concedeu a segurança para anular todos os atos do processo administrativo
10530.723.188/2010-11,
que
originou
a
notificação
de
lançamento
n°
05102/00003/2010, desde a notificação do Impetrante, devendo ser promovida a
notificação do contribuinte em seu endereço atualizado, confirmada por Acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, transitado em julgado em 12 de julho de 2018,
efetuo o presente lançamento de ofício, nos termos do art. 15 da Lei n° 9.393/96, em
face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
O contribuinte alega que “o procedimento agora adotado, que despreza toda a
matéria de defesa já regularmente produzida nos autos do Processo Administrativo
10530.723188/2010-11” (fl. 1147). A Fazenda, a meu ver com razão, alega não ter havido
prejuízo ao contribuinte por cerceamento do direito de defesa: a rigor a matéria foi repisada por
completo neste processo. Mas o ponto principal é que não há autorização judicial nenhuma
para novo lançamento, mas somente para notificação e neste quesito concordo com o
contribuinte.
Jamais, portanto, poderia haver novo lançamento, posto que o prazo decadencial
para tal findou em 01/01/2012. E nesse sentido, o procedimento correto, inclusive dada a decisão
judicial – sem falar na economicidade – seria a continuação do Processo Administrativo anterior.
Nestes termos, acato a alegação e dou provimento para a preliminar.
Benfeitorias e Valor da Terra Nua
Os únicos pontos em que houve provimento das alegações trazidas na impugnação
foram a consideração das benfeitorias e o Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua – VTN.
Quanto ao Valor da Terra Nua, após a análise do laudo, observa-se que o VTN
correto foi o apresentado:
DITR/2006
Arbitramento (SIPT)
Laudo de Avaliação
R$ 888.178,00
R$ 16.353.631,35
R$ 1.603.091,87
R$ 114,62/ha
R$ 2.110,50/ha
R$ 206,89/ha
De fato a autoridade administrativa pode rever o Valor da Terra Nua, mediante a
apresentação de laudo técnico de avaliação do imóvel, emitido por entidade de reconhecida
capacidade técnica ou por profissional devidamente habilitado, que se reporte à época do fato
gerador e demonstre, de forma inequívoca, a legitimidade da alteração pretendida, inclusive com
a indicação das fontes pesquisadas. No Laudo de Avaliação consta (fl. 843 e seguintes, em
especial fl. 896 a 935) a indicação apresentada, sob o que não cabe a revisão do julgamento de 1a
instância.
Quanto as benfeitorias, a par do que consta como 72,0 ha (fl. 1.046), cabe trazer a
observação feita no voto da DRJ:
(fl. 1.128) Em relação ao pedido de acatamento de uma área ocupada com benfeitorias
de 72,0 ha, declarada com 200,0 ha e glosada pela fiscalização, o impugnante
apresentou para a sua comprovação o citado Laudo de Avaliação, identificando as
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724064/2020-17

benfeitorias existentes no imóvel, às fls. 858 e 873, informando que as áreas com
benfeitorias correspondem a 71,0 ha (63,0 ha + 8,0 ha, às fls. 871), dimensão essa que
deve ser acatada.
Ocorre que, no item “Uso atual do solo” (fl. 871) consta como Área de estradas e
acero” 63,00 ha, “Área da sede” 8,00 ha e “Área de pomar” 1,00 ha. A rigor, deveriam os 72,00
serem mantidos a título de benfeitorias. Todavia, o contribuinte não alegou tal fato em seu
Recurso Voluntário – matéria preclusa – e nem se trata de matéria de ordem pública. Por
conseguinte, não cabe a este julgador o reformatio in pejus para esta questão levantada
unicamente pelo reexame necessário.
Voto, portanto, pelo improvimento do Recurso de Ofício.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário e, no mérito, seu
integral provimento dada a decadência. Conheço, ainda, do Recurso de Ofício, e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)

Fernando Gomes Favacho

Fl. 1171
DF CARF MF
Original